Tribunal: TJMT
Processo: 1011116-74.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011116-74.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Nota Promissória, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO CARLOS COSTA MARQUES SIQUEIRA SILVA - CPF: 923.857.027-20 (APELANTE), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO), ERICA MARQUES SIQUEIRA SILVA - CPF: 018.020.087-99 (APELANTE), MILTON MARIO MOLIN - CPF: 174.969.501-49 (APELADO), JUSSARA SOLEY MOLIN - CPF: 099.355.501-25 (APELADO), RODRIGO NUSS - CPF: 046.792.909-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – ART. 1.003, § 5º, DO CPC – CIÊNCIA ELETRÔNICA EM 16/07/2025 – PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS – TÉRMINO EM 06/08/2025 – INTERPOSIÇÃO EM 07/08/2025 – RECURSO INTEMPESTIVO – INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

É intempestivo o recurso de apelação interposto após o decurso do prazo legal de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, quando não há nos autos qualquer causa suspensiva, interruptiva ou impeditiva da contagem, tampouco irregularidade na intimação ou falha sistêmica que justifique sua prorrogação.

Comprovado que a publicação da sentença ocorreu em 16/07/2025, considera-se como termo final o dia 06/08/2025, sendo intempestiva a apelação protocolada em 07/08/2025.

Reconhecida a inadmissibilidade recursal, impõe-se o não conhecimento do apelo, nos termos do art. 932, III, do CPC. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional em sede recursal, da complexidade da demanda e do tempo de tramitação do feito, nos termos dos §§ 2º, 6º e 11 do art. 85 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 1011116-74.2023.8.11.0041

APELANTES:

BENEDITO CARLOS COSTA MARQUES SIQUEIRA SILVA e ERICA MARQUES SIQUEIRA SILVA

APELADO:

MILTON MÁRIO MOLIN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Benedito
CARLOS COSTA MARQUES SIQUEIRA SILVA
e
ÉRICA MARQUES SIQUEIRA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT
, subscrita pelo Juiz de Direito
Laio Portes Sthel
, nos autos da
Ação de Embargos à Execução
, processo nº
1011116-74.2023.8.11.0041
, por meio da qual foram julgados
improcedentes os embargos
, com
condenação dos embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Nas razões do apelo Id.
310553945
, os apelantes sustentam, em síntese, que a obrigação executada é inexigível, porquanto fundada em contrato de compra e venda que teria sido celebrado com base em informações equivocadas prestadas pelos embargados, notadamente em relação à área aberta consolidada do imóvel e à ausência de sobreposição geográfica.

Alegam que, embora os embargados tenham informado, no momento da negociação, a existência de 270 hectares de área aberta para exploração, apenas 144 hectares se encontravam efetivamente disponíveis, havendo posterior autorização para uso de 203 hectares.

Asseveram que a existência de sobreposição da área adquirida com imóveis vizinhos comprometeu a área útil do bem e gerou autuação ambiental, bem como prejuízos econômicos.

Sustentam que a sentença ignorou a boa-fé objetiva, o equilíbrio contratual e a ocorrência de vícios que deveriam ser apurados mediante prova pericial.

Explanam que a venda não se deu na modalidade ad corpus, e que a extensão da área de uso foi elemento determinante para a celebração do negócio. Reforçam que houve cerceamento de defesa, uma vez que a produção de prova técnica foi indeferida pelo juízo, impedindo a comprovação dos vícios apontados.

Pugnam, ao final, pela reforma da sentença, para que sejam acolhidos os embargos com o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo, ou, subsidiariamente, pela anulação da sentença para reabertura da instrução e realização de prova pericial.

Certidão de intempestividade do apelo no Id. 204261902.

Na peça Id.
310555356
foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida
Milton Mário Molin e Jussara Soley Molin
, sustentando, em preliminar, a
intempestividade do recurso
, ao argumento de que a apelação foi interposta fora do prazo legal, conforme certificado nos autos.

No mérito, alegam que o imóvel foi vendido como coisa certa e discriminada, não havendo obrigação contratual vinculada à entrega de área consolidada específica.

Sustentam que o Cadastro Ambiental Rural possui natureza meramente declaratória e que os apelantes tinham pleno conhecimento das condições do imóvel, sendo infundadas as alegações de vício.

Afirmam que o georreferenciamento técnico juntado aos autos não aponta sobreposição com imóveis vizinhos. Rechaçam a alegação de cerceamento de defesa, sustentando que a prova pericial não foi requerida tempestivamente. Requerem, ao final, o não conhecimento do recurso, por sua intempestividade, ou, caso superada a preliminar, o seu desprovimento.

Custas de preparo recolhidas.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Érica Marques Siqueira Silva e Benedito Carlos Costa Marques Siqueira Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação de embargos à execução oposta em face de Milton Mário Molin e Jussara Soley Molin.

A sentença julgou improcedentes os embargos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, sem concessão de gratuidade de justiça.

Pois bem.

Preliminarmente, cumpre apreciar a tempestividade recursal, questão suscitada nas contrarrazões de Id. 310555356, nas quais a parte recorrida alega que o recurso foi interposto fora do prazo legal de 15 dias úteis, conforme previsão expressa do artigo 1.003, §5º, do Código de Processo Civil.

Nos termos do referido dispositivo, os prazos para interposição de apelação são de 15 (quinze) dias úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento (art. 219 do CPC), computando-se apenas os dias úteis (art. 224, §1º, CPC), excetuados os sábados, domingos e feriados.

Conforme registro do processo na aba expedientes no processado perante a Primeira Instância, tem-se o seguinte:

Consoante consta nos autos, a sentença foi disponibilizada no
Diário da Justiça Eletrônico em
15/07/2025
(terça-feira)
, sendo considerada publicada em
16/07/2025
(quarta-feira)
, nos termos do art. 4º, §3º, da Lei nº 11.419/2006.

Na mesma data, em
16/07/2025
, foi registrada a
ciência eletrônica no sistema
pelo patrono dos autores, conforme consta do registro processual.

Assim, o início da contagem do prazo recursal se deu em
17/07/2025
(quinta-feira)
, observando-se o disposto no art. 224, §1º, do CPC, que determina a exclusão do dia do começo e a inclusão do vencimento, e a contagem apenas dos dias úteis (art. 219 e 224 do CPC).

A contagem detalhada dos dias úteis é a seguinte:

1.

17/07/2025 (quinta-feira)

2.

18/07/2025 (sexta-feira)

3.

21/07/2025 (segunda-feira)

4.

22/07/2025 (terça-feira)

5.

23/07/2025 (quarta-feira)

6.

24/07/2025 (quinta-feira)

7.

25/07/2025 (sexta-feira)

8.

28/07/2025 (segunda-feira)

9.

29/07/2025 (terça-feira)

10.

30/07/2025 (quarta-feira)

11.

31/07/2025 (quinta-feira)

12.

01/08/2025 (sexta-feira)

13.

04/08/2025 (segunda-feira)

14.

05/08/2025 (terça-feira)

15.

06/08/2025 (quarta-feira)

Logo, o prazo para interposição da apelação
expirou em
06/08/2025
(quarta-feira)
, às 23h59min59s.

Entretanto, conforme registro eletrônico nos autos, o recurso foi interposto em
07/08/2025
(quinta-feira)
, ou seja,
um dia útil após o encerramento do prazo legal
.

Importa destacar que
não há nos autos qualquer causa suspensiva, interruptiva ou impeditiva da contagem do prazo recursal
, tampouco irregularidade na intimação ou falha de sistema que pudesse justificar a prorrogação do termo final.

Neste mesmo sentido tem decidido esta egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 1.003, §5º, DO CPC – INTIMAÇÃO VIA DJEN E PJE – CIÊNCIA NO PJE POR ADVOGADO CADASTRADO PARA RECEBER INTIMAÇÃO – PREVALÊNCIA DESTA ÚLTIMA – INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

A Apelação interposta depois de encerrado o prazo fixado no artigo 1.003, §5º, do CPC é manifestamente intempestiva, o que impõe o seu não conhecimento.

“Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a intimação realizada no portal eletrônico prevalece sobre àquela efetuada por meio de Diário de Justiça, por ser forma especial, privilegiando a boa-fé processual e a confiança dos operadores nos sistemas informatizados de processo eletrônico”. (AgInt no AREsp 2326999/MG).”
(N.U 1007070-27.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

Assim, deve ser reconhecida a
intempestividade da apelação
, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, acolho a preliminar contrarrecursal e
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por Benedito Carlos Costa Marques Siqueira Silva, porquanto intempestivo.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC, bem como considerando ainda a complexidade da causa, o longo tempo de tramitação do feito e trabalho dispendido pelos patronos dos requeridos em defesa deles,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte apelante autora à parte apelada requerida para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025